Tribunal: STF
Processo: HC 263730
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.798.886/PR, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de descaminho (art. 334 do Código Penal). 



    Conforme relatado na denúncia: 



    Em 21 de junho de 2022, porta volta das 16h:30, na Rodovia 369, no município de Corbélia/PR, NEUCY CASTORINO DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, iludiu o pagamento de tributos incidentes sobre mercadorias estrangeiras. 



    Extrai-se que em abordagem realizada por equipe da Receita Federal do Brasil em Cascavel ao ônibus de turismo de placas CQH-8095, pertencente a DISNEY DE OLIVEIRA SOARES TURISMO LTDA (proprietário veicular), CNPJ: 16.578.644/0001-00, foram encontradas mercadorias estrangeiras sem qualquer comprovação de regular importação. 



    Nesse cenário, logrou-se êxito em encontrar mercadorias de procedência estrangeira etiquetadas em nome da passageira NEUCY CASTORINO DOS SANTOS, CPF: 903.666.119-68. 



    As mercadorias, consistentes em sua maioria em central multimídia para carro, foram avaliadas em R$ 21.063,98 (vinte e um mil e sessenta e três reais e noventa e oito centavos).



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para “substituir a pena corporal por restritivas de direitos, sendo uma de prestação de serviços à comunidade e outra de prestação pecuniária”.



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    [...] 



    1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, não se conhece do agravo em recurso especial que deixa de impugnar, de forma direta, pormenorizada e objetiva, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário à parte comprovar que o entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão do Tribunal de origem, o que não foi feito pela defesa. 



    3. No caso dos agravantes, a decisão da Vice-Presidência da Corte local inadmitiu o recurso especial sob o argumento de incidência da Súmula n. 83 do STJ. Todavia, nas razões do agravo em recurso especial, a defesa impugnou de modo genérico incidência da Súmula n. 83 do STJ, argumento declinado na decisão que inadmitiu o especial, deixando de indicar "o desacerto da decisão agravada, indicando eventual superação do entendimento do STJ por meio de julgado mais recente que o citado na decisão que inadmitu o recurso especial, por meio do qual a Corte local se orientou ou, ainda, eventual distinção com o caso dos autos". 



    4. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, a impetrante alega, em síntese: “a análise apurada da dosimetria da pena aplicada ao presente caso revela um rigor excessivo na fixação da pena-base da paciente, distanciando da orientação fornecida pelo art. 59 do CP”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “a fim de que seja redimensionada a pena imposta a paciente, com a redução do excesso aplicado na primeira fase da dosimetria, fixando-se a pena-base em patamar proporcional”.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. Inexistência de constrangimento ilegal. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)



    E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 



    Além disso, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018), o que não ocorre na hipótese. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente